Tribunal: TJES
Processo: 5021416-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021416-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCY EURIDEIA LORDELO FALCAO FONSECA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5021416-33.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LUCY EURIDEIA LORDELO FALCÃO FONSECA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADI 5606/ES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ADI OU DE NORMA CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO APENAS EM RAZÃO DE CRISE FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 01/10/2016. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a Requerente afirma que é servidora do Poder Judiciário Estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato Administrativo nº 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta, ainda, que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas impostas ao Poder Judiciário Estadual pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos 01/07/2016 e 06/11/2016, data da impetração do mandado de segurança.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à autora LUCY EURIDEIA LORDEL FALCÃO FONSECA das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2016 a 06/11/2016, acrescidos de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar do respectivo vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição das parcelas (trato sucessivo), tendo em vista que o termo inicial de contagem é o ajuizamento da ação de cobrança e que a impetração do MS coletivo interrompe a prescrição do fundo de direito, não das parcelas pretéritas na ação de cobrança individual, segundo precedentes do STJ. No mérito, defende a tese de constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, como assentado pelo STF na ADI 5660/ES e também pelo TJES no MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Ainda, defende que a sentença de piso viola a lei estadual e afronta precedente vinculante do STF na ADI 5606.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais devem prosperar em parte.

No que tange a matéria preliminar, entendo que o prazo prescricional para o ajuizamento de pretensões em face da Fazenda Pública, de acordo com o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que, nas obrigações de trato sucessivo, como é a hipótese dos autos, em que a Fazenda Pública figure como devedora e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito,
mas tão-somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação
, nos termos Súmula 85/STJ.

À vista disso, o ajuizamento da Ação Coletiva, de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no ano de 2016, apenas interrompeu a prescrição para fins de ajuizamento de Ação Individual e não para pagamento de parcelas vencidas, ou seja, a citação do Estado no mencionado Mandado de Segurança não teve o condão de impedir o reconhecimento da prescrição quinquenal para pagamento das parcelas pretéritas, a qual, contudo, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente ação Individual, nos termos da supramencionada súmula c/c artigo 2º, do Decreto n.º 20.910/32.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. PARCELAS VENCIDAS. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão em Embargos à Execução que não acolheu a forma de atualização monetária do débito nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nem a alegação de prescrição quinquenal relativa às prestações vencidas. Os Embargos à Execução foram propostos em execução individual de sentença em processo coletivo que buscava reaver o pagamento de matrículas e mensalidade de quando a parte recorrida foi aluna de curso ofertado pela parte recorrente. 2. O Tribunal de origem acolheu a tese da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, mas não reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, apreciando apenas a prescrição da pretensão executória no processo coletivo que não era objeto do Agravo de Instrumento, dando interpretação jurídica diversa à questão recursal. 3. O tema recursal ora debatido está relacionado ao alcance do prazo prescricional pertinente às prestações pretéritas (mensalidades escolares) recebidas indevidamente pela parte recorrente e não quanto ao prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em título executivo formado em Ação Civil Pública de conhecimento. Ou seja, não se trata de prescrição da pretensão executória, mas dos efeitos financeiros de coisa julgada formada em processo coletivo.
4. O STJ possui precedentes no sentido de que a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual. Logo, deve ser liquidado apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação individual. 5. Portanto, ainda que o ajuizamento da ação coletiva para reconhecimento de direito individual homogêneo interrompa o prazo prescricional das pretensões individuais de mesmo objeto, as parcelas pretéritas são contadas do ajuizamento da ação individual.
Nesse sentido: EDcl no REsp 1.670.594/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; REsp 1.695.018/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no REsp 1.645.983/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017. 6. Recurso Especial conhecido e provido para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas devidas anteriores à data do ajuizamento da ação individual. (STJ. REsp 1737023 / GO. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Data de julgamento: 21/06/2018. Dje 22/11/2018).

Dessa forma, no tocante às parcelas pretéritas ao ajuizamento do MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, aplica-se o instituto da prescrição quinquenal, com atingimento do período anterior aos cinco anos do ajuizamento da presente demanda, conforme precedentes do STJ e Súmula 85 STJ.

Assim, considerando que a Recorrida requer o pagamento das parcelas referentes ao período de 01.07.2016 a 06.11.2016, mas tendo a presente sido ajuizada em 01/10/2021, reconheço a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, ou seja, de todas as parcelas pretéritas à 01/10/2016.

No mérito, a ADI 5606/ES não impossibilita o pagamento de verbas retroativas ou determina a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores, senão vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Assim, não há que se falar em violação de norma constitucional ou da a Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido da autora. Caberia ao Recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de reformar a sentença, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à 01/10/2016, mantendo a condenação do pagamento das parcelas vencidas, a partir da data mencionada.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)